Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de apreciação do pedido de ID: 49111096, quanto ao cancelamento de PCT 0701207-21.2023.8.07.000, expedido em favor de JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA e a expedição de requisição de pequeno valor até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 60389373). A decisão de ID: 40511614, homologou os cálculos judiciais de ID: 35585732, indicando o valor de R$ 60.394,38 quanto aos créditos de JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA. Pois bem, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado pelo beneficiário, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição de requisição de pequeno valor em favor de JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, com a retenção de honorários contratuais, conforme cálculos judiciais de ID: 35585752, homologados pela decisão de ID: 40511614. Observo que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Oficie-se a COORPRE para cancelar o PCT 0701207-21.2023.8.07.000 I. Brasília, 26 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR